Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-67.2024.8.11.0047
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000055-67.2024.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ONEIDE DE SOUZA E SILVA - CPF: 459.158.141-15 (RECORRENTE), KEMILLY LORRANY FERREIRA - CPF: 703.681.561-25 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000055-67.2024.8.11.0047

Recurso Cível Inominado n.
1000055-67.2024.8.11.0047

Recorrentes:
Oneide de Souza e Silva

Recorridas:
Gol Linhas Aéreas S.A. e American Airlines Inc

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORÇA MAIOR
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As recorridas lograram êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000055-67.2024.8.11.0047

Recurso Cível Inominado n.
1000055-67.2024.8.11.0047

Recorrentes:
Oneide de Souza e Silva

Recorridas:
Gol Linhas Aéreas S.A. e American Airlines Inc

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Oneide de Souza e Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(Id
.
249825152)
:
julgou improcedente o pedido indenização por danos morais por ter sido comprovado fato de força maior.

Recurso Cível Inominado
(Id.
249825154)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja julgado procedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 249825162)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000055-67.2024.8.11.0047

Recurso Cível Inominado n.
1000055-67.2024.8.11.0047

Recorrentes:
Oneide de Souza e Silva

Recorridas:
Gol Linhas Aéreas S.A. e American Airlines Inc

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar este voto.

Da narrativa dos fatos tem-se que a recorrente adquiriu passagens para percorrer o trecho Orlando/FL à Cuiabá/MT,
com saída de Orlando em 20/06/2023 e chegada a Cuiabá no dia 21/06/2023 às 21h50.

Alega que seu voo sofreu atraso e que apenas chegou a Cuiabá no dia 22/06/2023.

Em contrapartida a companhia aérea aduz que a alteração do voo
foi necessária em razão da condição climática ser desfavorável à decolagem na data prevista para o transporte da recorrente.

Da análise ao conjunto probatório, verifica-se que a companhia aérea necessitou realizar o cancelamento do voo em razão do mau tempo, e que as condições climáticas adversas colocariam a vida dos passagens em risco, o que é o bem maior.

O Código Civil fixa situações excepcionais de excludente de responsabilidade civil, vejamos:

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”

Desta feita, as empresas recorridas lograram êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de força maior, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, o reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido o entendimento desta Turma, inclusive em voo realizado um dia antes do voo objeto desta demanda, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.
CONDIÇÕES

CLIMÁTICAS

DESFAVORÁVEIS
. FORÇA MAIOR.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso em que os consumidores buscam reparação por dano moral em decorrência de atraso na chegada ao destino (Cuiabá – Miami), o que ocasionou atraso de 05h22min em relação ao que foi inicialmente contratado.

2. Inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de danos morais para cada Recorrido, a empresa reclamada interpôs o presente recurso inominado para a reforma da sentença objurgada para julgar improcedente o pleito indenizatório ou, alternativamente, a minoração do quantum fixado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A parte Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), vez que em suas razões recursais trouxe aos autos comprovação das
condições
meteorológicas adversas na cidade de Miam/Flórida, consistente em fortes chuvas e tempestade, na data do voo, 19/06/2023, fato que impossibilitou o desembarque em Miami/Flórida, e, por motivos de segurança, o Recorrente aterrissou no aeroporto de Orlando/Flórida.

4. Causa de
excludente
de
responsabilidade
da Recorrente, em razão de força maior (art. 393, do CC) somado ao interesse maior de preservação da segurança dos Recorridos.

6. Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1063372-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pelos recorrentes. Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos dos recorrentes é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024